Tribunal: STJ
Processo: 3278301-94.2012.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055901 - MG(2025/0366935-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
GRAZIELA RESENDE CARVALHO SACRAMENTO FRANCA -
MG086889
ANA CAROLINA MARQUES FELICIO DA CUNHA - MG097528
AGRAVADO
: DROGARIA ARAUJO S/A
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
JULIA MARIA MARTINS DA COSTA ARAUJO - MG188641
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
COMERCIAL. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal examina, de forma fundamentada, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que a conclusão seja desfavorável aos
interesses da parte recorrente.
2. O acórdão que enfrentou expressamente as alegações sobre a
regularidade do laudo pericial e a ausência de debate sobre correção
monetária, concluindo pela higidez da prova técnica e pela
inexistência de valores a serem atualizados naquele momento
processual, não padece de omissão.
3. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código
de Processo Civil quando o órgão julgador se pronuncia clara e
suficientemente sobre as questões postas a desate.
4. Para infirmar a conclusão do tribunal de origem quanto à
regularidade e à metodologia empregada no laudo pericial, seria
Documento eletrônico VDA55125953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e3786eb-a1db-455a-aaff-d93ed02e479d

indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
dos autos, incluindo a análise técnica do laudo e dos esclarecimentos
periciais.
5. Incide o óbice da
quando a pretensão recursal
Súmula 7/STJ
demanda reavaliação de provas para alterar a conclusão do tribunal
estadual sobre a higidez e adequação metodológica da perícia judicial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e3786eb-a1db-455a-aaff-d93ed02e479d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055901 - MG(2025/0366935-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
GRAZIELA RESENDE CARVALHO SACRAMENTO FRANCA -
MG086889
ANA CAROLINA MARQUES FELICIO DA CUNHA - MG097528
AGRAVADO
: DROGARIA ARAUJO S/A
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
JULIA MARIA MARTINS DA COSTA ARAUJO - MG188641
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
COMERCIAL. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal examina, de forma fundamentada, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que a conclusão seja desfavorável aos
interesses da parte recorrente.
2. O acórdão que enfrentou expressamente as alegações sobre a
regularidade do laudo pericial e a ausência de debate sobre correção
monetária, concluindo pela higidez da prova técnica e pela
inexistência de valores a serem atualizados naquele momento
processual, não padece de omissão.
3. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código
de Processo Civil quando o órgão julgador se pronuncia clara e
suficientemente sobre as questões postas a desate.
4. Para infirmar a conclusão do tribunal de origem quanto à
regularidade e à metodologia empregada no laudo pericial, seria
Documento eletrônico VDA54831570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: 5034ee6e-fb4e-4bfa-84e9-62532b9cb504

indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
dos autos, incluindo a análise técnica do laudo e dos esclarecimentos
periciais.
5. Incide o óbice da
quando a pretensão recursal
Súmula 7/STJ
demanda reavaliação de provas para alterar a conclusão do tribunal
estadual sobre a higidez e adequação metodológica da perícia judicial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(MULTIPLAN) contra decisão que inadmitiu o seu recurso especial
S/A
(e-STJ, fls. 857 a 861).
Em suas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 811 a 821), MULTIPLAN
alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil,
sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Defendeu que o
tribunal mineiro, mesmo após a oposição de embargos de declaração, permaneceu
omisso quanto a pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente:
a
(1)
nulidade do laudo pericial por inobservância do item 8.2.1.1 da norma ABNT NBR
14.653-2, ao não utilizar a última faixa contratual das lojas paradigmas para a
avaliação do aluguel; e
a ausência de definição dos critérios de atualização
(2)
monetária a serem aplicados sobre as diferenças de aluguéis devidas. Apontou, ainda,
dissídio jurisprudencial sobre a necessidade de anulação do julgado em caso de
omissão.
Foram apresentadas contrarrazões por DROGARIA ARAUJO S/A
(DROGARIA ARAUJO) (e-STJ, fls. 844 a 853), nas quais se pugnou pela
inadmissibilidade do recurso, com base na Súmula no 7 do STJ e na ausência de
cotejo analítico para comprovação da divergência jurisprudencial.
A Vice-Presidência do tribunal mineiro negou seguimento ao recurso
especial, por entender que não houve negativa de prestação jurisdicional e que a
análise das teses recursais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
No presente agravo (e-STJ, fls. 865 a 872), MULTIPLAN reitera os
argumentos do recurso especial, afirmando que a questão é puramente de direito, não
buscando o reexame de provas, mas sim o reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional.
DROGARIA ARAUJO apresentou contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 1.082
a 1.091), defendendo a manutenção da decisão de inadmissibilidade pelos seus
próprios fundamentos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54831570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: 5034ee6e-fb4e-4bfa-84e9-62532b9cb504

VOTO
O recurso não merece prosperar.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece conhecimento.

(1) Da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
De início, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC. A
prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, clara e coerente, não havendo
que se falar em omissão.
MULTIPLAN sustenta que o tribunal mineiro não se manifestou sobre a
arguida nulidade do laudo pericial por desrespeito à norma técnica da ABNT e sobre a
definição de critérios de atualização monetária.
No entanto, ao julgar os embargos de declaração, o TJMG foi explícito ao
rechaçar os vícios apontados, consignando que a matéria relativa à regularidade da
perícia foi devidamente analisada e que não cabia fixação de índices de correção
monetária, pois o julgamento se limitava à renovação contratual.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão que julgou os aclaratórios (e-STJ, fl.
785 a 789):
Em primeiro lugar porque o v. acórdão foi claro ao dispor sobre a
regularidade do laudo e sobre a observância das normas da ABNT
aplicáveis à espécie, in verbis
“Assim, a avaliação do expert foi realizada de forma imparcial, com
metodologia adequada, justificativa dos critérios adotados e atendeu
às especificações técnicas estabelecidas pela ABNT, devendo ser
afastada a alegação de inconsistências.”
No tocante à omissão sobre correção monetária, destaca-se que o
julgamento envolve, tão somente, a renovação de contrato de locação
com a fixação do valor devido a partir do julgamento. Não há, pois,
condenação a ser atualizada, cujos índices devam ser fixados no
acórdão vergastado.

Verifica-se, portanto, que o tribunal mineiro apreciou as questões postas a
desate, ainda que em sentido contrário à pretensão de MULTIPLAN. O mero
inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. O que existiu foi uma decisão fundamentada, mas desfavorável
aos interesses da parte, situação que não autoriza a interposição de recurso especial
com base na violação do
do CPC.
art. 1.022

(2) Da impossibilidade do Reexame de Fatos
Documento eletrônico VDA54831570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: 5034ee6e-fb4e-4bfa-84e9-62532b9cb504

Ademais, a pretensão recursal de MULTIPLAN, no que diz respeito ao
mérito da controvérsia sobre o valor do aluguel, esbarra no óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
O acórdão recorrido, após analisar o conjunto probatório, especialmente o
laudo pericial e seus esclarecimentos, concluiu que a avaliação foi realizada de forma
imparcial e com metodologia adequada, atendendo às normas técnicas pertinentes.
Alterar essa conclusão para acolher a tese de MULTIPLAN de que a perícia seria nula
por não ter considerado a "última faixa contratual" das lojas paradigmas demandaria,
inevitavelmente, uma incursão no acervo fático-probatório dos autos.
Seria necessário reexaminar o conteúdo técnico do laudo pericial, confrontá-
lo com as normas da ABNT e com o parecer do assistente técnico, a fim de verificar se
a metodologia empregada pelo perito judicial foi, ou não, a mais apropriada para o
caso. Essa atividade, porém, é vedada no âmbito do recurso especial, cuja função é
uniformizar a interpretação da legislação federal, e não servir como uma terceira
instância de julgamento para a revisão de fatos e provas.
O tribunal mineiro é soberano na análise das provas, e, tendo ele concluído
pela regularidade da perícia oficial, a modificação de tal entendimento é inviável nesta
esfera recursal, nos termos da Súmula no 7 do STJ: A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
Conforme tem decidido esta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1988871 SP
Data
2021/0303637-4,
de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
30/05/2022,
Publicação: DJe 02/06/2022)

Por consequência, o dissídio jurisprudencial também não pode ser
conhecido, pois a identidade fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas não
pode ser verificada sem a reavaliação dos fatos e das provas do caso concreto.
Neste sentido:
Documento eletrônico VDA54831570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: 5034ee6e-fb4e-4bfa-84e9-62532b9cb504

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2508030 SP
Relator.:
2023/0371422-5,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3
20/05/2024,
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
na forma do
§ 11, do CPC, observados os limites legais.
S/A,
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:41
Código de Controle do Documento: 5034ee6e-fb4e-4bfa-84e9-62532b9cb504

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.055.901 / MG
Número Registro: 2025/0366935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024123278301006 32783019420128130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
ANA CAROLINA MARQUES FELICIO DA CUNHA - MG097528
GRAZIELA RESENDE CARVALHO SACRAMENTO FRANCA -
MG086889
GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
AGRAVADO
: DROGARIA ARAUJO S/A
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
JULIA MARIA MARTINS DA COSTA ARAUJO - MG188641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 9f43904d-ca6c-46de-a94d-5391d0c602ff

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 9f43904d-ca6c-46de-a94d-5391d0c602ff